Tribunal: STF
Processo: RHC 171318
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por José Roberto Pereira Maciel contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 107.617/PA. 
    O Recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado, nas modalidades consumada e tentada (arts. 121, § 2º, II e IV; e 121, § 2º, II e IV, c/c 14, II, do Código Penal).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 107.617/PA.
    No presente recurso ordinário, afirma a Defesa, em síntese, inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Defende excesso de prazo para formação da culpa, preso o Recorrente desde 29.9.2017. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual os delitos foram em tese praticados, consistente dois homicídios, sendo um consumado e outro tentado, cometidos em via pública, em concurso de 4 (quatro) agentes e com emprego de arma de fogo, por motivo torpe relacionado à negociação de terras de propriedades das vítimas, bem como por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima fatal, eis que atingida por 4 disparos na região posterior da cabeça, dados que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos agentes, e justificam a imposição da medida extrema. Precedentes.
    IV - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais precedentes.
    V - Na hipótese, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente pelas peculiaridades da causa, na qual o recorrente foi denunciado com outros 2 (dois) corréus, sendo que o quarto corréu ainda não foi identificado, bem como pela complexidade do feito, evidenciada pela quantidade de delitos graves, pela necessidade de expedição de cartas precatórias para intimação de testemunhas, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
    VI - Não é possível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, quando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
    Recurso ordinário desprovido.”
    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.
    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra o acórdão exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).
    Por outro lado, em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, verifico que, em 08.10.2019, nos autos do Processo 0006407-14.2017.8.14.0017, o Juízo da 2ª Vara Civil e Penal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA determinou a expedição do respectivo alvará de soltura em favor do ora Recorrente.
    Ante o exposto, evidente a perda de objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, razão por que o julgo prejudicado (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora